Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016502-13.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRAS EM VIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença proferida em ação civil pública que a condenou a apresentar estudo técnico e a adotar providências para assegurar a segurança viária.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos da legislação aplicável; e (ii) avaliar se houve violação ao princípio da separação dos poderes ao impor ao Município a realização de obras públicas específicas, considerando as providências já adotadas pela Administração Pública.

III. Razões de decidir:

3. Quanto à remessa necessária, esta não se aplica ao caso, uma vez que a sentença de procedência em ação civil pública não está sujeita ao reexame, conforme o art. 19 da Lei n. 4.717/1965.

4. No mérito, constatou-se que a intervenção judicial nas políticas públicas deve ocorrer apenas em situações excepcionais que comprometam direitos fundamentais, o que não foi demonstrado no presente caso.

5. O Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na escolha das medidas de infraestrutura, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica na presente controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Remessa necessária não conhecida. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A sentença de procedência em ação civil pública não está sujeita à remessa necessária. 2. O Poder Judiciário somente pode intervir na definição de políticas públicas em situações excepcionais de violação a direitos fundamentais, desde que demonstrada a insuficiência das medidas administrativas adotadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I; Lei n. 4.717/1965, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1427101 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 4.9.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1749850/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.5.2023; TJMT, N.U 0000525-07.2011.8.11.0101, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1016502-13.2020.8.11.0002 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu “
a apresentar em juízo, no prazo de 30 dias, estudo técnico demonstrando as melhores alternativas para assegurar a segurança no tráfego na Avenida 31 de Março identificada Inquérito Civil n° 002610-006/2015 [...]. Apresentado o estudo, no prazo 90 dias, deverá o Município de Várzea Grande/MT adotar todas as providências constantes laudo técnico, para garantir a segurança de motoristas e pedestres que circulam na via, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
”.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a determinação de realização de obra pública viola o princípio da separação dos poderes; (ii) implantou, em 9.9.2019, a denominada “Via 31 Esportiva” na Avenida 31 de Março, adotando medidas mínimas para garantir a segurança do transeunte; e (iii) o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das obrigações impostas na sentença é exíguo, pelo que deve ser dilatado para 6 (seis) meses.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela dilatação do prazo estabelecido na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 243777677, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 254807672 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1016502-13.2020.8.11.0002 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu “
a apresentar em juízo, no prazo de 30 dias, estudo técnico demonstrando as melhores alternativas para assegurar a segurança no tráfego na Avenida 31 de Março identificada Inquérito Civil n° 002610-006/2015 [...]. Apresentado o estudo, no prazo 90 dias, deverá o Município de Várzea Grande/MT adotar as todas as providências constantes laudo técnico, para garantir a segurança de motoristas e pedestres que circulam na via, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
”.

1. REMESSA NECESSÁRIA.

De início, constata-se que o d. Juízo
a quo
submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

No entanto, tal dispositivo não se aplica à sentença de procedência proferida em ação civil pública. De fato, apenas a “
sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo
” (Lei n. 4.717/1965, art. 19).

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Aplica-se, por analogia, o art. 19 da Lei n. 4.717/65 às ações civis públicas, de forma que a sentença de procedência não deve ser submetida ao reexame necessário, afastando-se o disposto no art. 475 do CPC/73
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1749850/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29.5.2023, DJe 1o.6.2023).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT).

Na origem, alega-se a omissão do Poder Público em seu dever de garantir condições mínimas de segurança e trafegabilidade na Avenida 31 de Março, situada na área urbana do Município de Várzea Grande (MT), em razão da ausência de redutores de velocidade e de sinalização adequada, o que, conforme alegado na inicial, tem sido causa recorrente de acidentes de trânsito.

Quanto à situação da via pública, o relatório técnico da Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (CREA-MT), datado de 21.7.2016, concluiu que “
o local não se encontra em condições ideias de segurança e trafegabilidade
”, sugerindo a adoção das seguintes providências:

“
1. Construção de um muro de arrimo com aproximadamente extensão de 15 metros e altura de 4 metros;

2. Instalação de novo
guard rail
com aproximadamente 30 metros de extensão, adotando o centro do córrego como eixo;

3. Construção de um redutor de ondulação transversal (redutor de velocidade) na via, tipo II, com largura igual à da pista e altura de até 10 centímetros, conforme estabelece a Resolução no 39, de 31 de maio de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). O redutor deverá estar localizado próximo a Komatec Empilhadeiras, no sentido Cristo Rei/Centro e deverá ser devidamente sinalizado;

4. Instalação de placas indicativas de curva acentuada à esquerda, logo após o redutor de ondulação transversal;

5. Reimplantação de um poste de iluminação na rede secundária, visando o conforto dos usuários pedestres e amenização de riscos iminentes para o grande número de condutores de veículos que trafegam na referida via pública.
” (Id. 243777655 – Pág. 20).

Por sua vez, o Município de Várzea Grande (MT), em sua contestação (Id. 243777660), alegou que a inauguração da denominada “Via 31 Esportiva” na Avenida 31 de Março, ocorrida em 9.9.2019, teria atendido as solicitações de: (i) instalação de redutores de velocidade e de sinalizações verticais e horizontais em toda a extensão da via pública; (ii) instalação de placas advertindo a existência de curva acentuada; e (iii) implantação de iluminação pública na rede secundária, restando pendente a instalação de novo
guard rail
(espécie de grade de proteção) e a construção de redutor de ondulação transversal (redutor de velocidade), tipo II, e de um muro de arrimo.

Pois bem.

A inauguração da denominada “Via 31 Esportiva”, ocorrida em 9.9.2019, precedeu o ajuizamento da ação civil pública, realizado em 6.7.2020. Ademais, não foi realizada nova fiscalização pela Coordenadoria de Fiscalização Preventiva Integrada do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (CREA-MT) após as obras executadas pelo Poder Público, para verificar a eventual necessidade de adoção de outras providências que assegurassem a segurança dos usuários da via pública, uma vez que a inicial está fundamentada no laudo técnico de 2016.

É sabido que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas.

No entanto, não compete ao Poder Judiciário impor ao Município a execução de obras na via pública quando não se demonstrou que as providências por ele adotadas seriam insuficientes para garantir a segurança e a trafegabilidade de veículos, uma vez que cabe ao Poder Executivo decidir sobre tais medidas, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, salvo em situações excepcionais que justifiquem a intervenção judicial, como a violação de direito fundamental previsto na norma constitucional, o que não se aplica ao caso.

Aliás, o que se evidencia é a imprudência dos condutores de veículos e não a ausência de condições adequadas para a trafegabilidade da via pública, afastando, assim, a possibilidade de intervenção judicial.

Esse é o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas.
Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário
.” (STF, RE 1427101 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 4.9.2023, DJE 2.10.2023).
[sem destaque no original]

Em igual sentido, decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Em regra, o Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na formulação de políticas públicas, atribuição exclusiva do Poder Executivo, evitando ingerência indevida na definição de prioridades de gastos públicos.
Apenas em situações excepcionais
,
quando o Estado se omite em cumprir obrigações constitucionais para implementar direitos fundamentais, é legítima a intervenção judicial
, sem violar a separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). Isso inclui a manutenção do quadro de servidores, que também deve respeitar os limites da discricionariedade administrativa e as dotações orçamentárias
.” (TJ-MT, N.U 0000525-07.2011.8.11.0101, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024, sem publicação no DJE).
[sem destaque no original]

Em conclusão, a ausência de situação excepcional, como ocorre na violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, afasta a possibilidade de intervenção judicial nas políticas públicas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, (i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/1965; e (ii)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios por força do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024